Tribunal: TJSP
Processo: 1045379-57.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de interpelação judicial. Extinção sem julgamento de mérito (art. 485, IV do CPC). A ação que tem por finalidade (i) a manifestação formal de vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante (art. 726 do CPC); (ii) a interpelação de outrem para que faça ou deixe de fazer o que o interpelante entenda ser de seu direito (art. 727 do CPC). Ação desvirtuada pelo ajuizamento para fins de

Ementa:

Ação de interpelação judicial. Extinção sem julgamento de mérito (art. 485, IV do CPC). A ação que tem por finalidade (i) a manifestação formal de vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante (art. 726 do CPC); (ii) a interpelação de outrem para que faça ou deixe de fazer o que o interpelante entenda ser de seu direito (art. 727 do CPC). Ação desvirtuada pelo ajuizamento para fins de consulta/questionamento sobre assuntos envolvendo as partes. Sentença mantida (art. 252 do RITJSP). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045379-57.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARIA
APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CAROLINA
PEDROZO FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045379-57.2018.8.26.0602 -Voto no 18832
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1045379-57.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Maria Aparecida Rodrigues da Silva
Apelada: Carolina Pedrozo Fernandes da Silva
Juíza sentenciante: Daniela Bortoliero Ventrice
Voto no 18.832
Ação de interpelação judicial. Extinção sem julgamento de
mérito (art. 485, IV do CPC). A ação que tem por finalidade (i) a
manifestação formal de vontade a outrem sobre assunto
juridicamente relevante (art. 726 do CPC); (ii) a interpelação de
outrem para que faça ou deixe de fazer o que o interpelante
entenda ser de seu direito (art. 727 do CPC). Ação desvirtuada
pelo ajuizamento para fins de consulta/questionamento sobre
assuntos envolvendo as partes. Sentença mantida (art. 252 do
RITJSP). Recurso desprovido.
A r. sentença de fl. 19, de relatório adotado,
extinguiu sem julgamento do mérito pedido de interpelação judicial movido
por Maria Aparecida Rodrigues da Silva em face de Carolina Pedrozo
Fernandes da Silva, com fundamento no artigo 485, IV do CPC.
Recorre a autora, insistindo no processamento do
pedido de interpelação judicial. Afirma que a interpelação pela via
extrajudicial resultaria em mais gastos. Ressalta a impossibilidade de celebrar
acordo nos autos da ação de inventário (fls. 21/25).
Contrarrazões a fls. 44/46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045379-57.2018.8.26.0602 -Voto no 18832
3
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
Não prospera o inconformismo.
A
r.
sentença
está
assim
fundamentada:
“Considerando que os pedidos aqui declinados são consultas à parte
contrária, verifico que eventual proposta de acordo deve ser feita nos
autos do inventário para a devida partilha amigável, incluindo as
pendências da prestação de contas, ou de forma extrajudicial se assim
persistir a intenção de notificação”.
A r. sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
cumprindo apenas fazer algumas considerações.
Com fundamento no artigo 726 e seguintes do CPC,
a autora ajuizou a presente ação a fim consultar a ré sobre assuntos
envolvendo as partes, pois, segundo a inicial, são herdeiras de pessoa que
deixou imóveis pendentes de regularização e litigaram em ação de prestação
de contas, apurando-se crédito em favor da ré.
A ação de notificação/interpelação tem por
finalidade (i) a manifestação formal de vontade a outrem sobre assunto
juridicamente relevante (artigo 726 do CPC); (ii) a interpelação de outrem
para que faça ou deixe de fazer o que o interpelante entenda ser de seu direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045379-57.2018.8.26.0602 -Voto no 18832
4
(artigo 727 do CPC).
Logo, a autora desvirtua a finalidade da ação ao
ajuizá-la para realizar consultas/questionamentos sobre os assuntos em
questão.
Além disso, eventual acordo entre as partes é
celebrável a qualquer tempo, por diversos modos e independe de
notificação/interpelação.
Portanto, impõe-se a integral preservação da r.
sentença, devendo a autora suportar as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 500,00, ressalvada a concessão do benefício
da justiça gratuita.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator